Tribunal: TJSP
Processo: 1507144-82.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507144-82.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GABRIEL
ROBERTO DE MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507144-82.2019.8.26.0228 -Voto no
2
VOTO No 39.829
APEL. CRIM. No: 1507144-82.2019.8.26.0228 São Paulo
APTES.: GABRIEL ROBERTO DE MORAES
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO ROUBO QUALIFICADO - RECEPTAÇÃO:
Roubo: Absolvição - Insuficiência probatória Impossibilidade.
Receptação: Desclassificação forma culposa: Descabimento.
Afastamento concurso de agentes
unicidade delitiva

redução da pena penas alternativas mitigação
do
regime prisional: Inviabilidade.
Recurso improvido.
GABRIEL
ROBERTO
DE
MORAES
foi
condenado nas penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto,
mais 10 (dez) dias-multa, pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal,
bem assim em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime fechado, mais 26 (vinte e seis) dias-multa, como incurso no art.
157, § 2o, II, c.c. art. 70, ambos do Código Penal (fls. 139/146).
Irresignado, apela com vistas à absolvição quanto ao
delito de roubo, sob a tese pautada na insuficiência probatória e
desclassificação quanto à receptação para a modalidade culposa. Pleitos
subsidiários destinados ao afastamento da causa de aumento no crime de
roubo, redução da pena, reconhecimento da unicidade delitiva, mitigação do
regime prisional e incidência de penas alternativas (fls. 156/170).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507144-82.2019.8.26.0228 -Voto no
3
(fls. 174/181), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do
reclamo (fls. 190/195).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Não obstante os argumentos reunidos, certo é que o
apelo não merece prosperar, devendo a r. sentença ora guerreada ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com efeito, a douta magistrada de primeiro grau,
Dra. Fernanda Galizia Noriega, com a proficiência de sempre, esgota a matéria
dispensando qualquer adminículo, pelo que é ratificada a sentença em todos os
seus termos e fundamentos, como autoriza o art. 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
É que as teses apresentadas no recurso são as
mesmas oferecida nos debates orais, as quais, como dito, foram devidamente
analisadas e rechaçadas pelo juízo a quo.
Com efeito, não remanescem dúvidas acerca da
materialidade (fls. 19/33) e autoria dos crimes, dado que além da apreensão
das rei furtivae na posse do réu, respaldam ainda a bem lançada condenação
as declarações das vítimas Daniele e Maria de Fátima que pontuaram sobre o
reconhecimento procedido na etapa policial, o qual foi confirmado por elas
em Juízo no que toca à certeza do ato naquele momento; descreveram ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507144-82.2019.8.26.0228 -Voto no
4
que o apelante era quem estava na garupa de uma motocicleta quando exigiu
a entrega de suas bolsas e celulares, os quais foram recuperados.
Os policiais que atenderam a ocorrência indicaram
as circunstâncias da prisão, bem assim que a moto em que o réu seguia
constava como produto de roubo, o que foi confirmado pela vítima Auriclécio
em Juízo.
A negativa do réu restou isolada e desprovida de
suporte fático-probatório.
Assim, ante a comprovação cabal e segura da
denúncia, inquestionável a condenação do réu pelos delitos a ele imputados,
afigurando-se, então, descabido o pleito absolutório quanto ao roubo e, de
igual modo, a desclassificação para a forma culposa da receptação na medida
em que ele não dispunha da documentação da motocicleta.
Quanto menos passível de recepção o pleito
subsidiário destinado ao afastamento do concurso de agentes, porquanto bem
delineado a partir da prova oral.
Também não é o caso de reconhecimento da
unicidade delitiva, pois infundada a presunção de que se trataria de
patrimônio comum por serem as vítimas mãe e filha (fls. 166), haja vista que
o réu subtraiu duas bolsas uma de cada, ou seja, tinha plena ciência de que
atingia bens distintos, ação pela qual deve ser responsabilizado, revelando-se
bastante módico, aliás, o acréscimo de 1/6 a tal título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507144-82.2019.8.26.0228 -Voto no
5
Dosimetrias procedidas com acerto, nenhum ajuste
estão a recomendar, sequer para aplicação de penas alternativas no crime de
receptação, por não se revelar socialmente adequada no contexto da conduta,
visto que dirigida ao cometimento de delito mais grave, com subtração de
bens de mulheres em plena via pública.
Descabido, de igual modo, o abrandamento dos
regimes prisionais semiaberto para a receptação, face à utilização do bem
para o cometimento do crime de roubo e neste último a modalidade fechada,
dada a gravidade de que se reveste a conduta (acarreta intranquilidade e
insegurança para a sociedade), justificando maior rigor e censurabilidade,
como forma de desestimular que seus autores cometam novas infrações,
segundo reiteradamente afirmado em julgados anteriores da mesma espécie.
Com efeito, somente o regime fechado se mostra
suficiente para a prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta
criminosa, aspectos que norteiam também a fixação do regime prisional,
artigo 59, inciso III, do Código Penal.
Assim, inexiste qualquer ilegalidade em se fixar o
regime mais gravoso para início do cumprimento da privativa de liberdade,
não causando ofensa às Súmulas 718 e 719 do E. STF e 440 do STJ, uma vez
que os fatos e circunstâncias do caso em concreto não recomendam a adoção
de regime prisional mais brando, sobretudo para não criar afrouxamento
excessivo e intolerável estímulo ao criminoso, fazendo crescer em seu espírito
a equivocada sensação de ilusória impunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507144-82.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator